Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO CONCESSIVA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. O recurso deve ser admitido apenas em parte, uma vez que a insurgência relativa ao prazo para cumprimento da obrigação fora determinada por decisão que é anterior àquela de fato agravada, em que apenas foram arbitradas as astreintes. 1.1. Em sendo verificado que o arbitramento da multa cominatória é apenas um acréscimo às decisões anteriores, mas autônoma em si mesma, conclui-se que a discussão acerca do prazo para cumprimento se encontra temporalmente precluso, nos termos do artigo 1.003, § 5o do CPC.
2. A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 2.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à gravidade do caso concreto, à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica do agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.